Tribunal: TJDFT
Processo: 0719517-66.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. PRELIMINAR. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. INTIMAÇÃO DE RÉU SOLTO DA SENTENÇA. SUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO DO DEFENSOR. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. PALAVRA VÍTIMA E POLICIAIS. FURTO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação defensiva contra sentença condenatória pela prática do crime de furto simples, previsto no artigo. 155, caput, do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisa-se: (i) em preliminar, a necessidade de converter o julgamento em diligência, para o fim de se proceder a intimação do réu solto e revel, patrocinado pela Defensoria Pública, quanto ao teor da sentença condenatória; (ii) a suficiência de provas quanto à autoria e materialidade para embasar a condenação pelo crime de furto; (iii) a possibilidade de reconhecer o furto privilegiado (art. 155, §2o, CP).
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. De acordo com a jurisprudência, e à luz do art. 392, II, do CPP, a intimação acerca da sentença condenatória ao réu solto será feita na pessoa de seu defensor – seja ele constituído ou nomeado (Defensoria Pública), não influenciando o fato de o acusado ter se tornado revel no processo. Precedentes STJ.
4. Em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em Juízo, assume relevância probatória diferenciada.
5. Reputa-se provado o furto quando o depoimento seguro e consistente da vítima é corroborado pelo testemunho dos policiais condutores do flagrante (em ambas as fases da persecução penal) e a res furtiva é apreendida na posse do acusado, que não apresenta sua versão dos fatos em Juízo (revel), tampouco reúne elementos para corroborar sua justificativa, apresentada em Delegacia, acerca dos eventos.
6. Sendo o réu tecnicamente primário e apresentando o bem subtraído valor inferior ao salário-mínimo vigente à época do fato, cabível o reconhecimento do furto privilegiado – com a consequente redução da pena (de 1/3 a 2/3) a partir de exercício de discricionariedade motivada por parte do magistrado.
IV. DISPOSTIVO:
7. Apelo conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, caput e §2o; CPP, art. 156, art. 386, VII, art. 392, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 938.870/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 30/9/2024; AgRg no HC no 917.331/MT, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), 6a Turma, j. 2/9/2024; TJDFT, Acórdão no 1935357, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 17/10/2024; Acórdão no 1658582, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 1/2/2023.